Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736377-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. H. H. M., ANDREA HORTA PEREIRA, ROSIVALDO VIDAL MARCELINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por L. H. H. M., ANDREA HORTA PEREIRA e ROSIVALDO VIDAL MARCELINO, processo n. 0704067-09.2021.8.07.0018, na qual inverteu o ônus da prova em desfavor da parte requerida, ora agravante, nos termos do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106195852 de origem): “Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Contestação sem preliminares de mérito, ID100539538. Gratuidade de justiça deferida ao autor, decisão de ID96661892. Réplica, ID102959399. Manifestação MPDFT, ID 103447779. Especificação de provas: parte autora requer prova pericial e depoimento pessoal do autor, ID104009932. Réu requer a oitiva dos profissionais envolvidos com o fato apontado na inicial, ID105068333. O MPDFT, por sua vez, requer prova pericial, ID105772984. Analiso. Primeiramente, quanto à tutela de urgência pendente (item c da inicial), indefiro por entender ausentes os requisitos legais necessários à concessão dessa medida neste momento processual. Assinalo ainda que a outra tutela pleiteada na inicial já foi devidamente analisada pela decisão de ID i96661892. Em continuidade, verifico no item 9 da inicial o pedido de inversão do ônus da prova, condição que entendo necessária neste caso, pois notória a hipossuficiência técnica e financeira do autor, reunindo o réu todas as condições de comprovar nos autos a existência (ou não) de nexo de causalidade entre o fato apontado na inicial e o evento danoso, haja vista ser o único responsável pela prestação de serviço de saúde a qual foi submetida a vítima. Torna-se muito oneroso atribuir ao autor o papel de comprovar os fatos, diante de sua total fragilidade enquanto usuário desse serviço. Assim, com base no disposto no art.373, §1o, do CPC determino a inversão do ônus da prova nestes autos. Nessa linha, intime-se a parte ré, para que ratifique ou apresente nova especificação das provas no prazo de 5 dias. (...)” O agravante narra que na origem é demandado pela parte agravada em ação de conhecimento com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizado pelos agravados, em face de suposta má prestação de serviço de saúde na estrutura hospitalar pública do Distrito Federal. Aduz que os agravados alegam que “não lhes foi proporcionado atendimento imediato quando do parto do primeiro, que acarretou a aspiração de grande quantidade de líquido meconial por este, tendo, por isso, nascido com cianose generalizada, sem sinais de batimentos cardíacos e respiratórios e com paralisia cerebral. Já quanto à segunda autora, que a situação se teria se agravado ao ponto de ter sido necessária a retirada do seu útero, procedimento denominado histerectomia total, que a impossibilita de novamente se engravidar.” Pondera que em contestação apontou ao Juízo que os fatos não ocorreram na forma descrita na exordial, posto que teria fornecido o atendimento médico adequado. Defende a tese de não é hipótese de inversão do ônus da prova, pois não preenchidos os requisitos legais autorizadores. Defende, pois, que o ente público não possui posição privilegiada ou facilidade na produção probatória a ensejar a inversão do ônus da prova. Verbera que a realização de prova pericial para a comprovação da existência de um problema deve ser ônus processual dos agravados, sob pena de excessiva onerosidade ao Distrito Federal, o que violaria o princípio da igualdade das partes (art. 139, I, do CPC). Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, afastando a determinação de inversão do ônus da prova. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Explico. Com efeito, denota-se que o d. Juízo a quo, no bojo da decisão agravada, avaliando as particularidades do caso concreto, considerou necessária a inversão do ônus probatório, ante a ponderação de que a parte agravada encontra-se em posição de fragilidade enquanto usuário do serviço público de saúde, em notória hipossuficiência técnica e financeira, ao passo que, de outro lado, o agravante/réu detém ao alcance das mãos todas as condições de “comprovar nos autos a existência (ou não) de nexo de causalidade entre o fato apontado na inicial e o evento danoso, haja vista ser o único responsável pela prestação de serviço de saúde a qual foi submetida a vítima.” Não se pode olvidar que, fazendo uma rápida leitura dos autos de origem, denota-se, do bojo da petição inicial, que uma das questões a imputadas ao réu é a demora no atendimento, o qual teria se desdobrado no grave quadro clínico envolvendo a parturiente e o recém-nascido, o qual, infelizmente, teria ficado sequelado com “paralisia cerebral por asfixia grave perinatal” ID 95511681 dos autos de origem. Portanto, denota-se que a r. decisão agravada, ao decidir pela inversão probatória, em princípio, fundamentou-se na necessidade de produção de prova específica sobre a qual o agravante teria maior facilidade em produzir, mormente para rechaçar o argumento de que a morosidade no atendimento disponibilizado aos agravados não teria sido a causa das graves sequelas neurológicas que acometem o infante. Conquanto seja excepcional a distribuição dinâmica do ônus da prova, entendo, numa análise prefacial, que estão presentes os requisitos previstos no dispositivo normativo que rege a matéria, a saber: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (Destacou-se)." Ademais, em casos símiles, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela admissão da inversão do ônus da prova. Nesse sentido, faço registro dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é justificada a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353791, 07103734820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir prova de fato contrário. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. A presença desses requisitos, ante a impossibilidade de realização de perícia por ausência de interesse dos peritos nomeados e a hipossuficiência técnico-probatória e econômica da parte, bem como a maior facilidade do Distrito Federal em obter o prontuário médico, determina a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório. (Acórdão 1312399, 07306208420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) A propósito, este Magistrado, na relatoria de recurso envolvendo questão semelhante foi acompanhado pelo e. colegiado, cujo Aresto restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS. 1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, quando evidente a controvérsia acerca da responsabilidade pelo dano causado, a verossimilhança das alegações e a facilidade de produção de prova pela requerida, porquanto detentora da documentação relativa ao atendimento à parte autora em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1281653, 07135842920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que, considerando que a prova acerca da regularidade do atendimento médico é fato que está sob o domínio do agravante, incabível falar em prova diabólica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumário, à míngua da probabilidade de provimento do recurso, entendo que o pedido de efeito suspensivo não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator